Tribunal: TJSP
Processo: 2095607-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência – Contrato bancário – Pedido de suspensão dos descontos efetivados em benefício previdenciário – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*